Tribunal: TJES
Processo: 5011400-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011400-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA MARTA FABRES

AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência proveniente do e. STJ,
“[...]é relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência econômica, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte requerente. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp 1666254/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)

2. Uma vez que a agravante não logrou comprovar que não possui condições de arcar com as despesas processuais, tal como exige a jurisprudência pátria, mantém-se íntegra a decisão que denegou a benesse.

3. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5011400-53.2025.8.08.0000

Agravante:

Ana Marta Fabres

Agravados:

Cooperativa Mista Roma e CM Representações Comerciais Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Marta Fabres contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenizatória. (ID
. 73463540
)

Em suas razões recursais, a agravante sustenta basicamente que a simples existência de limite de crédito em cartão ou a adesão a um consórcio não demonstram, de forma concreta, suficiência econômica atual; que é beneficiária do Bolsa Família, o que, por si só, revela situação de vulnerabilidade e enseja a presunção relativa de pobreza; que a declaração de pobreza tem presunção relativa e só pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID
. 14947232
)

Por meio da decisão ID. 15013557 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Marta Fabres contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenizatória. (ID
. 73463540
)

Em suas razões recursais, a agravante sustenta basicamente que a simples existência de limite de crédito em cartão ou a adesão a um consórcio não demonstram, de forma concreta, suficiência econômica atual; que é beneficiária do Bolsa Família, o que, por si só, revela situação de vulnerabilidade e enseja a presunção relativa de pobreza; que a declaração de pobreza tem presunção relativa e só pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID
. 14947232
)

Ao proferir a decisão ID. 15013557 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que não vingas a irresignação.

Ocorre que a decisão agravada se fundamenta em dados concretos constantes nos autos – tais como a existência de contrato de consórcio com parcelas significativas e fatura de cartão de crédito com elevado limite – que, de fato, afastam a presunção de hipossuficiência econômica invocada pela agravante.

Como se sabe, a jurisprudência proveniente do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]é relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência econômica, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte requerente. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp 1666254/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)

Assim, não vislumbro equívoco na decisão impugnada bastante a ensejar sua reforma, ainda que parcial.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.